Tribunal: TJBA
Processo: 8059641-88.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão julgador: SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo:
HABEAS CORPUS
CRIMINAL: 8059641-88.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal – Segunda Turma

Relatora: Desa. Soraya Moradillo Pinto

Impetrante (s): DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA

Paciente: LUIZ AUGUSTO DA SILVA PEIXOTO

Advogado (s): Roberto José Torres de Lima Júnior (Defensor Público)

Impetrado: JUIZ DE DIREITO 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SANTO ANTÔNIO DE JESUS

Procurador (a) de Justiça: Rômulo de Andrade Moreira

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
CRIMINAL. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA NA SENTENÇA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. REGIME SEMIABERTO. COMPATIBILIDADE. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

1.
Habeas corpus
impetrado em favor de condenado por furto majorado (art. 155, § 1º, do CP), objetivando a revogação da prisão preventiva, mantida na sentença condenatória, e concessão do direito de recorrer em liberdade.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se (i) é cabível o exame do
habeas corpus
quando já interposto recurso de apelação com pleito semelhante; e (ii) persistem os requisitos legais para manutenção da prisão preventiva, mesmo após fixado o regime inicial semiaberto na sentença condenatória.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência do STJ admite o exame do
habeas corpus
, ainda que interposto recurso próprio, desde que se busque a tutela direta da liberdade de locomoção do Paciente.

4. A sentença condenatória manteve a prisão preventiva com base em motivação concreta e idônea, destacando o risco de reiteração delitiva, diante da existência de outras ações penais, sobretudo prisão no mês anterior à data dos fatos sob apuração, pelo mesmo delito.

5. A jurisprudência admite a compatibilidade entre a manutenção da prisão cautelar e a fixação do regime semiaberto, desde que ajustadas as condições da custódia às regras do regime imposto.

6. Ausência de ilegalidade manifesta na custódia que justifique a revogação da prisão preventiva ou substituição por medidas cautelares diversas.

IV. Dispositivo e tese

7.
Habeas corpus
conhecido e ordem denegada.

Tese de julgamento
: “1. É admissível a impetração de
habeas corpus
, mesmo concomitante à interposição de apelação, desde que se busque a tutela direta da liberdade de locomoção do Paciente. 2. A manutenção da prisão preventiva é compatível com o regime semiaberto fixado na sentença, desde que haja fundamentação idônea. 3. O risco concreto de reiteração delitiva justifica a custódia cautelar, não sendo cabível sua revogação ou substituição por medidas alternativas.”

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 155, § 1º; CPP, arts. 282, 312, 313, § 2º e 315.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 832.788/SC, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 6ª T., DJe 30.08.2023; STJ, AgRg no HC 957.641/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 6ª T., DJe 23.12.2024; STJ, AgRg no HC 1.009.406/PR, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, 6ª T., DJe 08.09.2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
habeas corpus
n.º 8059641-88.2025.8.05.0000
, da Comarca de
Santo Antônio de Jesus
/BA, em que figuram, como Impetrante, a Defensoria Pública do Estado da Bahia, como Paciente,
LUIZ AUGUSTO DA SILVA PEIXOTO,
e, como autoridade coatora, o
Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Santo Antônio de Jesus
/BA,
ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Criminal – Segunda Turma do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
à
unanimidade,
em
CONHECER
e
DENEGAR

a ordem de
habeas corpus
,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Salvador/BA, (data da assinatura eletrônica).

Desa. Soraya Moradillo Pinto

Relatora

Procurador (a) de Justiça